Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990. PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que determinou a suspensão do Inquérito Policial no 93/2023 - DECOR e a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 93 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se deve ser mantida a suspensão do Inquérito Policial no 93/2023 – DECOR ou se a decisão impugnada deve ser reformada a fim de dar prosseguimento ao referido inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime descrito no art. 1°, incisos V, da Lei n. 8.137/1990 ostenta natureza formal, se consumando com o mero ato de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal e os crimes descritos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990 apenas são materialmente típicos após o lançamento definitivo do tributo.

4. É correto concluir que, na hipótese, havendo garantia do débito por meio da Apólice de Seguro, haverá evidente dúvida quanto à existência de crime contra a ordem tributária porque é possível que o lançamento definitivo do tributo seria anulado ou corrigido.

5. Há evidente questão prejudicial, uma vez que o reconhecimento da existência de infração penal depende de decisão de competência do juízo cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.